Tribunal: STF
Processo: ADI 1881
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.848/96, DO
   ESTADO DE ALAGOAS. MUNICÍPIO REGULARMENTE CRIADO. FUSÃO MEDIANTE
   LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSULTA PLEBISCITÁRIA ÀS
   POPULAÇÕES DOS ENTES POLÍTICOS ENVOLVIDOS. OFENSA AO ART. 18, §
   4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I. Uma vez cumprido o processo de
   desmembramento de área de certo município, criando-se nova
   unidade federativa, descabe, mediante lei estadual, mera
   revogação do ato normativo que o formalizou.
II. A fusão há de
   observar novo processo e, portanto, prévia consulta plebiscitária
   às populações dos entes políticos diretamente envolvidos, por
   força do artigo 18, § 4º, da Constituição Federal.
III. Ação
   direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade
   da Lei alagoana 5.848/96.